Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021424-69.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milton Luiz da Silva e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação demarcatória, na fase de cumprimento de sentença requerido por Aristoteles Gambogi Junior e outros, considerou o prosseguimento do cumprimento da sentença, diante da revogação da liminar quando da extinção da ação rescisória. Indeferiu o pedido de substituição, mantendo a penhora realizada, assim como autorizou o levantamento dos valores, nos termos da decisão de id. 505333649.
Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob alegação de que a ação rescisória não transitou em julgado, e que as provas que eles detêm são contundentes e suficientes para reversão da decisão, razão pela qual a suspensão da execução faz-se necessária.
Asseveram que os agravados são invasores das terras dos executados, e utilizaram documentos falsos de georreferenciamento, além disso, cometeram infrações ambientais milionárias desde o ano de 2008 e não pagaram as multas e estão sendo executados pelo Estado.
Aduzem que o levantamento dos valores trará prejuízos irreparáveis aos recorrentes e ao Estado, já que o valor de R$ 123.744,65 (cento e vinte três mil setecentos e quarenta quatro reais e sessenta cinco centavos) certamente será dissipado, sem o pagamento das multas ambientais.
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O douto magistrado ao indeferir o pedido substituição da penhora e determinar o levantamento dos valores fundamentou da seguinte forma:
“O pedido de substituição da penhora não merece prosperar, porque, para além de ser intempestivo, posto que protocolado muito além do prazo estipulado no artigo 847 do CPC, a penhora em dinheiro, caso dos autos, está no topo da ordem preferencial descrito no artigo 835 do CPC.
Da mesma forma, não há que se falar no aguardo do trânsito em julgado da ação rescisória para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, com o levantamento dos valores bloqueados porque, além de ser questão preclusa nos autos, nos termos do artigo 507 do CPC “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, o feito encontrava-se suspenso por força de deferimento de liminar, a qual foi revogada quando da extinção da ação rescisória (Id. 69427954 - Pág. 14).
Assim, indefiro o pedido de substituição, mantendo a penhora realizada, assim como autorizo o levantamento dos valores, nos termos da decisão de Id. 50533649 - Pág. 108/109.” (id. 69842606 – autos de origem 0001527-80.2015.8.11.0033)
Observo que a tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator